Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Uso de documento falso. Legalidade da prisão preventiva analisada em impetração anterior e mantida para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Contemporaneidade entre os fatos e a prisão. Paciente foragido por 8 (oito) anos. Garantia da aplicação da lei penal. Acordo de não persecução Penal pendente de homologação pelo juízo a quo. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.